Tribunal: CARF
Processo: 10325.001787/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.001787/2009-64
ACÓRDÃO
1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACO VERDE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a
data da entrega do PER/DCOMP1 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o

1 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na
expressão “PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado
pela RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analíticos sobre a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p. 38.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
2
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 41648.87089.291208.1.3.02-2022 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008, no valor de R$
850.478,09 (oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos).
2.

No intuito de confirmar o direito creditório alegado, a Autoridade Fiscal intimou a
Contribuinte a apresentar esclarecimentos e documentos comprobatórios, conforme se verifica do
“Termo de Início de Diligência Fiscal” (e-fl. 24):
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
3

3.

De acordo com a “Informação Fiscal” (e-fls. 469/478), a Autoridade Fiscal constatou:
(i)
consta na Ficha 12A, da DIPJ/2008 (AC2007) original, um saldo negativo de
IRPJ em valor idêntico ao informado pela Contribuinte no PER/DCOMP
41648.87089.291208.1.3.02-2022;
(ii)
as estimativas mensais de IRPJ declaradas nas DCTF retificadoras ativas de
janeiro/2007 a dezembro/2007 são semelhantes aos valores informados na
Ficha 11 da DIPJ, com exceção da estimativa referente ao mês de
fevereiro/2007, cujo valor era de R$ 77.889,90 na DIPJ e de R$ 77.902,04 na
DCTF;
(iii) todas as estimativas foram objeto de compensação; para esse desiderato,
foram utilizados pretensos créditos de PIS e de Cofins não cumulativos de
2004, 2005 e 2006 e de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006;
(iv) quanto ao valor de R$ 9.408,36 de IRRF indicado nas Fichas 12A e 54 da DIPJ, a
Fiscalização efetuou a análise da documentação apresentada pela
Contribuinte e considerou comprovada apenas a quantia de R$ 194,20;
(v)
no tocante às estimativas compensadas e indicadas na apuração do saldo
negativo pleiteado, após procedidas diversas verificações, constatou-se que
algumas delas tiveram sua compensação não homologada em declarações de
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
4
compensação anteriores e que, assim, não poderiam ser computadas na
apuração do crédito em análise;
(vi) observa a Autoridade Fiscal que a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit)
havia orientado, por meio da Solução de Consulta Interna no 18, de
13.10.2006, que na hipótese de compensação não homologada, os débitos de
estimativa seriam cobrados com base na declaração de compensação,
porquanto foram nela confessados, e não caberia a glosa de tais valores na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
(vii) contudo, por haver discordâncias por parte de inúmeras unidades da RFB, que
entendem não ser possível a cobrança de estimativas informadas em
declarações de compensação (Dcomp) não homologadas, a Cosit, por meio de
sua Nota Técnica no 15, de 2011, encaminhou questionamento à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para esclarecer qual interpretação encontra
amparo na legislação tributária;
(viii) foi então editado o Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011, cuja conclusão é no
sentido da impossibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União das
estimativas mensais não pagas, ainda que declaradas em Dcomp não
homologada;
(ix) com base em tal entendimento, a Autoridade Fiscal apurou, no cômputo do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, apenas as estimativas
mensais compensadas que foram objeto de homologação (parcial ou integral),
que totalizaram R$ 1.543.258,61.
4.

Com base nas informações acima apuradas, foi emitido o Despacho Decisório (e-fl.
479), o qual reconheceu saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 597.567,97 (quinhentos e
noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), homologando
parcialmente as compensações pleiteadas. Confira-se:

5.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 488/505), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
5
(i)
estava decaído o direito de o Fisco Federal glosar os créditos relativos ao
saldo negativo de IRPJ apurados no período de 1o de janeiro a 31 de
dezembro de 2007, por esgotado o prazo de cinco anos dentro do qual
poderia fazê-lo;
(ii)
no tocante ao IRRF, deve ser revertida a glosa pois restou expressamente
reconhecido pelo Auditor Fiscal que todos os valores de IRRF foram
declarados nas Dirfs das fontes pagadoras e que os rendimentos foram
efetivamente tributados pela Manifestante; estão sendo anexados aos autos
os informes de rendimentos faltantes;
(iii) as compensações das estimativas de fevereiro e março de 2007 não foram
integralmente homologadas, mas encontram-se aguardando apreciação de
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Interessada no PA
10325.900564/2010-15; o mesmo ocorre com as estimativas de setembro e
outubro, cuja decisão de não homologação da compensação foi contestada
mediante Manifestação de Inconformidade objeto do PA 10325.001621/2009-
48; em ambos os processos a decisão administrativa não é definitiva;
(iv) forçoso concluir pelo reconhecimento do saldo negativo, sob pena de haver
dupla cobrança de um mesmo crédito tributário, uma vez que, se forem
homologadas as compensações pela DRJ, não restará dúvida quanto à correta
apuração do crédito pleiteado; por outro lado, se não houver homologação da
compensação pela DRJ, o Fisco efetuará a imediata cobrança das estimativas
(débitos) em aberto, que restarão quitadas pelo seu pagamento, igualmente
confirmando o saldo negativo em questão;
(v)
a impossibilidade de glosar as estimativas não homologadas foi confirmada
pela Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 13/10/2006; e a RFB não está
vinculada à recomendação constante do Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011,
tanto é assim que a DRF de Imperatriz/MA emitiu Darfs para cobrança das
estimativas cuja compensação não foi homologada no PA
10325.900564/2010-15;
(vi) ao menos haveria de ser reconhecida a conexão deste processo com os PA
10325.900564/2010-15 e 10325.001621/2009-48, devendo ser suspenso o
presente feito até a prolação de decisão final naqueles PA, de forma a que se
evitem desfechos contraditórios entre as três demandas.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 17 de abril de 2018, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-82.107 (e-fls. 716/726), entendeu por bem julgá-la procedente em parte, ao
fundamento de que:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
6
(i)
não se sustenta a argumentação desenvolvida pela Manifestante de que teria
decaído o direito de o Fisco glosar créditos por ela apurados no período de
01.01.2007 a 31.12.2007. No caso em apreço, a Autoridade Fiscal não está a
alterar nem o IRPJ devido referente ao ano-calendário de 2007 e tampouco a
respectiva base de cálculo apurada pelo sujeito passivo. Ao contrário, a
apuração fiscal parte do IRPJ declarado pela própria Contribuinte em sua DIPJ,
estando a presente discussão adstrita à verificação das parcelas de crédito
informadas (estimativas compensadas e IRRF);
(ii)
segundo a referida SCI no 18/2006, “na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”, conforme consta em sua
ementa;
(iii) embora o entendimento explicitado pela SCI Cosit no 18, de 2006, seja
enriquecedor à discussão e à compreensão da matéria em questão, não se
verifica o efeito vinculante previsto no artigo 7o, da Portaria RFB no 2.217, de
2014, porquanto este ato administrativo é posterior àquela SCI , que por sua
vez não foi publicada no sítio da RFB na internet, consoante determinado no
inciso I e § 2o, do referido artigo 7o;
(iv) ficou pacificado, assim, o cabimento da cobrança de valores oriundos de
estimativas de IRPJ e de CSLL cuja compensação não foi homologada, desde
que já tenha se realizado o fato gerador do imposto de renda e essas
estimativas tenham sido computadas no correspondente ajuste anual, haja
vista que, observados estes requisitos, não mais se trata de estimativa, mas,
sim, de verdadeiro tributo;
(v)
o crédito somente pode ser reconhecido após efetivo e comprovado
pagamento da estimativa, momento a partir do qual ficam caracterizadas a
liquidez e a certeza requeridas no artigo 170, caput, do Código Tributário
Nacional (“CTN”), para se efetuar a compensação;
(vi) quanto ao IRRF informado de R$ 1.869,40 do CNPJ 02.975.945/0001- 54 (que
na verdade se refere a 4 fundos de investimento) há de ser parcialmente
reconhecido, pois somente foi possível identificar a escrituração parcial do
rendimento (R$ 7.443,47 em vez de R$ 8.308,67). Proporcionalmente, o IRRF
retido correspondente ao rendimento tributado seria de R$ 1.674,73.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
7
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA MENSAL NÃO HOMOLOGADA.
GLOSA.
Na apuração do saldo negativo não se computa a estimativa cuja compensação
não foi homologada, ainda que pendente de decisão administrativa definitiva.
SALDO NEGATIVO. CRÉDITOS DE IRRF. COMPROVAÇÃO.
Cabível o cômputo do IRRF na apuração do saldo negativo do IRPJ quando
comprovada a sua retenção e a tributação do respectivo rendimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
8.

Em 30.04.2018 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-82.107, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 730) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 733/753), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
reitera a título de preliminar que a decadência não extingue apenas o direito
do Fisco de lançar eventual diferença do imposto apurado e recolhido pelo
contribuinte, atinge, também, o direito da Administração Tributária de glosar
eventuais créditos escriturados pelo sujeito passivo;
(ii)
nas ocasiões em que as compensações de estimativas restarem não
homologadas, os eventuais débitos serão cobrados pela RFB por meio de
procedimento específico, baseado na própria declaração de compensação.
Incabível, portanto, a glosa dessas antecipações na apuração do tributo a
pagar ou do saldo negativo verificado na DIPJ do contribuinte, tal como
ocorreu no presente caso, sob pena de se onerar, em duplicidade, o sujeito
passivo;
(iii) não há que se cogitar do afastamento do direito creditório da empresa sob o
único fundamento de que o rendimento da fonte pagadora de CNPJ
02.975.945/0001-54 foi escriturado a menor no Razão, conforme pretendido
pela DRJ de origem. Repise-se, para não se perder de vista: a Recorrente
juntou aos presentes autos informe de rendimentos (fl. 575) capaz de
demonstrar a liquidez e certeza da totalidade do crédito informado, pelo que
deve ser integralmente revertida a glosa de IRRF levada a efeito pelo
Despacho Decisório de origem.
9.

É o relatório.

VOTO
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
8
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade do Recurso Voluntário
10.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
11.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
30.04.2018 (e-fl. 730), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30.05.2018 (e-fl.
732), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
12.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise da Alegação Preliminar de Decadência
13.

A Recorrente sustenta, inicialmente, a ocorrência da decadência, já que em seu
entendimento, não haveria a possibilidade de questionamento por parte do Fisco, do saldo
negativo apurado no ano-calendário 2007, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal para tal
revisão.
14.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“No entanto, a despeito do que restou sedimentado pela DRJ, não se pode ignorar
o entendimento há muito consolidado no âmbito deste Tribunal Administrativo,

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
9
no sentido de que a decadência não extingue apenas o direito do Fisco de lançar
eventual diferença do imposto apurado e recolhido pelo contribuinte. Atinge,
também, o direito da Administração Tributária de glosar eventuais créditos
escriturados pelo sujeito passivo.
[...]
Desta forma, com escoro na jurisprudência do CARF, tem-se como
manifestamente improcedente a conduta do Agente Fiscal, ao glosar os créditos
relativos ao saldo negativo do IRPJ, apurados no período de 12 de janeiro a 31 de
dezembro de 2007. Parafraseando a ementa transcrita linhas acima, a glosa de
créditos supostamente indevidos deverá ser procedida dentro dos 5 (cinco) anos
contados da data do creditamento, decaindo a Fazenda Pública de tal direito
após esse lapso temporal. Se o creditamento se consumou ao término do ano-
calendário, em 31 de dezembro de 2007, tinha o Fisco Federal até o dia 31 de
dezembro de 2012 para proceder à glosa de eventuais créditos tomados
indevidamente pela Recorrente. Se assim não procedeu, decaiu do seu direito de
fazê-lo neste momento, razão pela qual deve ser integralmente mantido o saldo
negativo do IRPJ do ano-base de 2007, utilizado nas compensações objeto deste
PTA.
Partindo destes pressupostos, deve ser reformado o acórdão recorrido, a fim de
que seja declarada a decadência do direito do fisco de proceder, em 14/02/2013,
à glosa dos créditos apurados no período de jan./2007 à dez./2007”. (e-fls.
736/738, destaques no original)
15.

Rememore-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e afastadas
no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Não se sustenta, ainda, a argumentação desenvolvida pela manifestante de que
teria decaído o direito de o Fisco glosar créditos por ela apurados no período de
01/01/2007 a 31/12/2007. No caso em apreço, a autoridade fiscal não está a
alterar nem o IRPJ devido referente ao ano-calendário de 2007 e tampouco a
respectiva base de cálculo apurada pelo sujeito passivo. Ao contrário, a apuração
fiscal parte do IRPJ declarado pelo próprio contribuinte em sua DIPJ, estando a
presente discussão adstrita à verificação das parcelas de crédito informadas pelo
contribuinte (estimativas compensadas e IRRF).
Sendo assim, descabe falar-se em decadência, seja pelo § 4o, do art. 150, seja
pelo inc. I, do art. 173, ambos do CTN. Referidos dispositivos dizem respeito ao
prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário que, como vimos acima,
não é o caso. Afasto, portanto, a preliminar de decadência”. (e-fls. 719/720, g.n.)
16.

Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
10
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
17.

Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito tributário,
procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
18.

Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri4, “A atividade do lançamento
tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
19.

Ocorre que, na hipótese, conforme expressamente consignado no Acórdão
recorrido, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim, quanto à análise de direito
creditório e a consequente não homologação da compensação.
20.

Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que corresponder
ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável e
cálculo do montante do tributo devido.
21.

A propósito, Paulo de Barros Carvalho5 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira
uma norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico
tributário e, como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela
individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da
prestação, formado pela base de cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo
estabelecimento dos termos espaço-temporais em que o crédito há de ser
exigido”. (g.n.)
22.

Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do

4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
11
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2006, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de IRPJ a pagar (valor positivo) ou passível de restituição (valor
negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na legislação,
incluindo as antecipações.
23.

Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa, seja
por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
24.

Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
25.

Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como saldo
do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
26.

In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
27.

Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da compensação
(homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da Administração,
contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o do artigo 74 da Lei
n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da DCOMP é o ato estatal
que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz esse crédito do contribuinte
por compensação com a dívida tributária declarada como devida pelo próprio contribuinte e por
ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
12
28.

A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen6:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a
apresentação, pelo titular do crédito, de documento eletrônico denominado
Declaração de Compensação (DCOMP), do qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o
prazo de cinco anos contados da declaração para homologá-la (o que ocorrerá
tacitamente) ou para não homologá-la, negando efeitos à compensação e dando
o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos em negrito são originais e os
sublinhados são desta Relatora)
29.

Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente de
que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado estaria prejudicada, por ter
sido alcançada pela decadência.
30.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a
averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por
decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012). (Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n°
1003-002.233. Sessão de 04/02/2021. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
31.

Por essas razões, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência.

II - Análise das Alegações Meritórias
32.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008, no valor de R$ 850.478,09 (oitocentos e
cinquenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos), resultante de antecipações a
título de retenções e estimativas.

6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
13
33.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 479) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, no montante de R$ 597.567,97 (quinhentos e
noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos). Confira-se:

34.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório adicional no
montante de R$ 9.019,49 (nove mil, dezenove reais e quarenta e nove centavos), nos seguintes
termos:
“Foram considerados confirmados apenas os valores de IRRF acompanhados dos
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, que totalizavam R$
194,20, conforme demonstrativo às fls. 472:

A autoridade fiscal reconheceu (fls. 472) que os dois valores glosados
encontravam-se declarados em Dirf. Além disso, quanto ao rendimento da fonte
pagadora CNPJ 02.975.945/0001-54, no valor de R$ 8.308,67, afirmou que havia
escrituração parcial do rendimento no Razão, no valor de R$ 7.443,47 (fls. 274). E,
no tocante ao rendimento de R$ 26.244,82 do CNPJ 17.298.092/0001-30, também
se verificou ter havido a escrituração do rendimento no Razão nos valores de R$
6.054,92, R$ 2.086,92, R$ 6.275,19, R$ 1.096,36, R$ 7.638,42, R$ 6.201,54, R$
2.096,03 e R$ 1.193,94, conforme igualmente consta às fls. 274.
De qualquer forma, a ora manifestante juntou aos autos os respectivos informes
de rendimento (fls. 575/576) que confirmam os valores retidos acima informados.
Ademais, a fiscalização também já havia ressaltado que os rendimentos acima
estariam declarados na linha 22 da Ficha 06A da DIPJ (fls. 181). Destarte, entendo
que deve ser reconhecido o crédito correspondente ao IRRF dessas duas fontes
pagadoras, eis que comprovada a retenção e a tributação do respectivo
rendimento.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
14
Entretanto, o IRRF informado de R$ 1.869,40 do CNPJ 02.975.945/0001-54 (que
na verdade se refere a 4 fundos de investimento - v. fls. 247/251) há de ser
parcialmente reconhecido, pois somente foi possível identificar a escrituração
parcial do rendimento (R$ 7.443,47 em vez de R$ 8.308,67), como relatado acima.
Proporcionalmente, o IRRF retido correspondente ao rendimento tributado seria
de R$ 1.674,73.
Somado à retenção de R$ 7.344,76 do CNPJ 17.298.092/0001-30, o IRRF a
reconhecer será de R$ 9.019,49.
Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade e reconhecer o direito creditório adicional de R$
9.019,49, perfazendo um Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 no
valor de R$ 606.587,46, devendo ser homologada a compensação até o limite do
crédito ora reconhecido”. (e-fl. 723)
35.

Deste modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções (R$ 388,87) e das
estimativas (R$ 243.695,96) não confirmadas no Acórdão recorrido.
36.

Com relação às retenções, o Acórdão recorrido esclareceu que o reconhecimento
foi parcial em decorrência da “escrituração parcial dos rendimentos”, ou seja, o reconhecimento
das retenções foi proporcional ao oferecimento das receitas à tributação.
37.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Entretanto, o IRRF informado de R$ 1.869,40 do CNPJ 02.975.945/0001-54 (que
na verdade se refere a 4 fundos de investimento - v. fls. 247/251) há de ser
parcialmente reconhecido, pois somente foi possível identificar a escrituração
parcial do rendimento (R$ 7.443,47 em vez de R$ 8.308,67), como relatado
acima. Proporcionalmente, o IRRF retido correspondente ao rendimento
tributado seria de R$ 1.674,73.
Somado à retenção de R$ 7.344,76 do CNPJ 17.298.092/0001-30, o IRRF a
reconhecer será de R$ 9.019,49”. (e-fl. 723, g.n.)
38.

Em suas razões recursais, a Recorrente limitou-se em argumentar que comprovou
as retenções através dos “informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras”, nos
seguintes termos:
“Em outras palavras: não obstante tenha sido informado tanto em Dirf quanto
no informe apresentado pela Recorrente (fl. 575) rendimento no montante de
R$ 8.308,67 (e correspondente IRRF retido e tributado na monta de R$ 1.869,40)
a DRJ manteve a glosa sob o único fundamento de que o referido rendimento foi
apenas parcialmente escriturado no Razão da Recorrente (no valor de R$
7.443,43), pelo que o direito creditório adicional da empresa foi reconhecido,
apenas, sobre o montante proporcional de R$ 1.674,63.
Ocorre que, com o devido respeito ao trabalho desenvolvido pela Turma
Julgadora, o referido entendimento deve ser superado. É que este eg. Conselho
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
15
Administrativo de Recursos Fiscais há muito sedimentou o entendimento de que é
suficiente ao reconhecimento do crédito relativo ao saldo negativo do IRPJ a
comprovação das retenções na fonte por meio dos informes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente: [...]”. (e-fls. 750/751, destaques no original)
39.

Ora, ao contrário do sustentado pela Recorrente, a mera apresentação dos
comprovantes de retenção não é suficiente para comprovação de que as receitas a elas
correspondentes foram oferecidas à tributação.
40.

Cabe lembrar a exigência constante da Súmula CARF no 80, que reflete o teor do
artigo 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430/96:
Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
41.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.
42.

Com relação à parcela relacionada às estimativas, a Recorrente argumenta que “nas
ocasiões em que as compensações de estimativas restarem não homologadas, os eventuais débitos
serão cobrados pela RFB por meio de procedimento específico, baseado na própria declaração de
compensação. Incabível, portanto, a glosa dessas antecipações na apuração do tributo a pagar ou
do saldo negativo verificado na DIPJ do contribuinte, tal como ocorreu no presente caso, sob pena
de se onerar, em duplicidade, o sujeito passivo”.
43.

Com razão a Recorrente.
44.

O presente caso se soluciona com a aplicação da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
45.

Nesse sentido, confirmo a parcela de estimativas compensadas e indicadas como
componentes do saldo negativo vindicado pela Contribuinte, reconhecendo a parcela adicional de
R$ 243.695,96 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis
centavos).
46.

Desta forma, se incluirmos uma coluna na tabela apresentada na “Informação
Fiscal” (e-fl. 473), incluindo a parcela de retenções confirmada no Acórdão e a parcela de
estimativas compensadas e não homologadas, teremos os seguintes valores:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001787/2009-64
16
Ficha 12 A - Cálculo do Imposto de Renda
Valor
Apurado
Despacho
Julgamento
CARF
01. À Alíquota de 15%
2.508.423,49
2.508.423,49
2.508.423,49
2.508.423,49
02. Adicional
1.648.282,33
1.648.282,33
1.648.282,33
1.648.282,33
DEDUÇÃO

04 (-) Programa de Alimentação ao
Trabalhador
17.578,96
17.578,96
17.578,96
17.578,96
10. (-) Redução do Imposto
3.193.242,02
3.193.242,02
3.193.242,02
3.193.242,02
13. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
9.408,36
194,20
9.019,49
9.019,49
17. (-) Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa
1.786.954,57
1.543.258,61
1.543.258,61
1.786.954,57
19. IMPOSTO DE RFNDA A PAGAR
-850.478,09
-597.576,97
-606.393,26
-850.089,22
47.

Assim, é o caso de se reconhecer o saldo negativo de IRPJ, do ano calendário de
2007, no montante de R$ 850.089,22 (oitocentos e cinquenta mil, oitenta e nove reais e vinte e
dois centavos) e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito
creditório reconhecido.

Dispositivo
48.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o
direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2007, no
montante de R$ 850.089,22 (oitocentos e cinquenta mil, oitenta e nove reais e vinte e dois
centavos) e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do crédito
reconhecido.
49.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 776
DF CARF MF
Original